Tribunal: STF
Processo: AI 552113
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
   INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Inviável o agravo de instrumento no qual não são
   impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
   recurso extraordinário.